Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-19.2006.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001620-19.2006.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (REPRESENTANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ENRIQUE DE GOEYE NETO - CPF: 620.896.338-91 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (REPRESENTANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de pedido de desistência motivado pela inutilidade do arresto, já que a soja “não mais existe”, esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de afastar a condenação do credor à verba honorária, justamente em razão da atração do princípio da causalidade e da inutilidade do prosseguimento do processo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FELIX UMBERTO SIMONETE, contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0001620-19.2006.8.11.0046, que proveu o recurso interposto pela agravada, afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, impondo a obrigação ao devedor/agravante (cf. ID 34483003).

O agravante defende a inaplicabilidade do princípio da causalidade na hipótese dos autos, sobretudo porque a ação cautelar ajuizada pela agravada “não foi extinta pela perda do objeto”, mas sim pela ausência de interesse (da agravada) no prosseguimento da ação, impondo “ao desistente” o dever de arcar com o pagamento dos honorários de sucumbenciais.

Pede o provimento do agravo,
condenando a
agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a agravada alega que a ação cautelar de fato perdeu o objeto, porém, considerando que o objetivo da medida “
era
arrestar as sacas garantidas por Cédulas de Produto Rural (CPR), mas, diante do lapso temporal transcorrido e frustração no recebimento do produto em sede de Ação de Execução, ocorreu a perda superveniente do objeto da ação”
, sendo absolutamente irretocável a condenação do agravante ao pagamento da verba sucumbencial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Adianto que a questão do ônus sucumbencial foi suficientemente analisada nos autos do recurso de apelação interposto pela agravada e, a fim de evitar desnecessária repetição tra
nscrevo os fundamentos da decisão monocrática:

Ressai dos autos que a apelante ajuizou cautelar de arresto, a fim de, garantir e proteger bens jurídicos envolvidos na ação de execução (soja), garantindo, assim, a utilidade da prestação jurisdicional.

No curso da ação, sobreveio o pedido de desistência (cf. ID 33285950 – Pág. 1/2), ao argumento de que “a soja, objeto da lide certamente foi alienada a terceiros e não existe mais e caso existisse já teria perecido”, pleito prontamente deferido pelo MM. Juiz, mas, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. ID 33285951).

A apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação à verba honorária sucumbencial, ao argumento de que os devedores deram causa ao ajuizamento da ação, e o pedido de desistência decorreu de fato superveniente não imputável à credora, ou seja, a inutilidade do prosseguimento do feito, porquanto a soja já estava alienada a terceiros
.

Não obstante o artigo 90 do CPC estabeleça que
“as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu”
, no caso dos autos, não pode prevalecer a condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, essencialmente porque,

em observância ao princípio da causalidade,
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, sendo que o pedido de desistência formulado pela credora/apelante foi motivado exclusivamente pela inutilidade da prestação jurisdicional.

E no caso tratando-se de pedido de desistência motivado pela inutilidade do arresto, já que a soja “não mais existe”, esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de afastar a condenação do credor à verba honorária, justamente em razão da atração do princípio da causalidade e da inutilidade do prosseguimento do processo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM O CONSEQUENTE DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – (...). 1. (...). 2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas daí decorrentes. (N.U 0001879-78.2012.8.11.0086, Des. JOÃO FERREIRA FILHO,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - PEDIDO DE ARRESTO DO VEÍCULO - AÇÃO PRINCIPAL (EXECUÇÃO) JÁ GARANTIDA POR BENS IMÓVEIS - FIM PRETENDIDO PELA CAUTELAR ALCANÇADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado útil da demanda principal, no caso, a ação de execução. (...). Considerando o princípio da causalidade, não há dúvida de que quem deu causa a ação cautelar foi a parte requerida, devendo, por isso, responder pelo ônus da sucumbência. (N.U 0001199-71.2002.8.11.0045, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Diante do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 20, do Código de Processo Civil/73. (N.U 0000840-16.2005.8.11.0046, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. (N.U 0000913-53.2007.8.11.0034, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

Na verdade,
“com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
(STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Ministro Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
É da jurisprudência do STJ que, "com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: REsp 1.245.299/RJ; AgRg no Ag 1.191.616/MG; REsp 1.095.849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15/10/2008). 2. No presente caso, a Corte de origem assentou ter a parte agravada buscado a prestação jurisdicional, em razão de indevida conduta dos ora agravantes (fl. 622), de modo que "indiscutível a obrigatoriedade nos vertentes autos de condenação na verba sucumbencial, devendo os réus suportarem os ônus decorrentes da propositura da demanda ocasionada por conta de suas condutas indevidas" (fl. 623). (AgInt no REsp 1744539/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). Ora, cediço que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa ao ajuizamento da demanda é quem deve arcar com as verbas da sucumbência. (
AREsp 1449643 – relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado monocraticamente em 30/04/2019).

Assim, realmente não há falar em condenação da parte credora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, o que apenas beneficia o devedor/apelado que descumpre sua obrigação.

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a”, do CPC,
dou provimento
ao recurso,
para afastar a condenação da parte credora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, impondo a obrigação à parte devedora/apelada.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há nenhuma possibilidade de se manter o ônus sucumbencial ao encargo da agravada, já que, na hipótese o pedido de desistência foi motivado pela inutilidade do arresto porque a soja “não mais existia”; portanto, a irresignação recursal
visa apenas expressar inconformismo do agravante com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020